Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM SITUAÇÃO ATIVA NOS ÓRGÃOS COMPETENTES. DILIGÊNCIAS PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO FRUSTRADAS. AUSÊNCIA DE ATIVIDADES NO ENDEREÇO DE REGISTRO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 50 do Código Civil exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade.
2. A ausência de bens penhoráveis da devedora para a quitação do valor executado, após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito pelo Juízo, e o encerramento das atividades da empresa sem a baixa nos órgãos competentes e sem a devida prestação de informação nos autos do cumprimento de sentença, são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica.
3. Recurso provido.